Tribunal: STF
Processo: ADI 4055
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Lei Orgânica do Distrito Federal. Cargos em comissão de gabinetes parlamentares e das lideranças partidárias. Tema de Repercussão Geral nº 1010. Parâmetro: cargos efetivos no ente da federação. Servidores de carreira. Percentual mínimo. Proporcionalidade. Procedência parcial.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face do § 6º do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF) e dos arts. 1º, § 2º, 5º e 9º, § 1º, da Resolução nº 232/2007 da Câmara Legislativa do Distrito Federal.



    2. Exclusão dos cargos em comissão de gabinetes parlamentares e lideranças partidárias do percentual reservado a servidores de carreira.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o percentual de cargos em comissão reservado para o preenchimento por servidores de carreira observa o texto constitucional (art. 37, V).



    III. Razões de decidir



    4. O parâmetro a ser observado na criação de cargos comissionados diz com a proporcionalidade entre o seu quantitativo e o total de cargos efetivos no ente da federação, não em cada órgão isoladamente. (Tema de Repercussão Geral nº 1010)



    5. O legislador constituinte entendeu por não estabelecer, no texto constitucional, qualquer percentual de observância obrigatória para o preenchimento dos cargos em comissão por servidores de carreira, tendo se limitado, na exata redação do inciso V do art. 37, a dispor sobre a necessidade de que os “percentuais mínimos” sejam “previstos em lei”.



    6. A liberdade de conformação assegurada aos entes federados atende à imperiosa necessidade de que a estrutura do serviço público corresponda às particularidades e exigências de cada esfera da administração pública - federal, estadual e municipal -, e, de forma muito especial, às realidades experimentadas nos seus respectivos espaços de atuação.



    IV. Dispositivo



    7. Procedência parcial do pedido, para declarar a inconstitucionalidade do § 6º do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, V.



Jurisprudência relevante citada: ADI 6.585/DF; RE 1.069.936 e RE 1.057.068.